Tribunal: TCU
Processo: 003.378/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 10001 (Objeto: Possíveis Irregularidades na destinação de Emendas Parlamentares do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) e outros parlamentares ao programa Cozinha Solidária e às organizações nãogovernamentais (ONGs) envolvidas na execução deste projeto.)

Inteiro teor:
Acórdão 1921/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer desta representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante, nos termos dos pareceres da unidade técnica (peças 4-6). 1. Processo TC- Processo 003.378/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Deputado Federal Carlos Jordy (PL/RJ). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.